Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), IVANIO DALL AGNOL - CPF: 193.347.020-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001820-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: IVANIO DALL AGNOL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
PACIENTE COM HEPATOCARCINOMA -
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA - DESNECESSIDADE– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade do agravado de se submeter a tratamento médico urgente, decorrente da patologia que se encontra acometido.

III - No tocante à aplicação das astreintes, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária ao réu com o objetivo inicial de constrange-lo ao cumprimento específico da obrigação, nada impedindo, ao depois, a reanálise do
quantum
contabilizado da multa e a adequação do valor final com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001820-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: IVANIO DALL AGNOL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
,

com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1060750-78.2019.811.0041, ajuizada por
IVANIO DALL AGNOL
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a agravante forneça todo o tratamento prescrito ao autor, com o medicamento
NEXAVAR
, na dosagem de 200 MG (duzentos miligramas), na ordem de 04 (quatro) comprimidos por dia, por tempo indeterminado, conforme indicação médica.

Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do fármaco indicado, que sequer consta no rol da ANS, sendo legítima, portanto, a negativa de fornecimentos dos remédios.

Argumenta que o agravado é titular de um seguro de saúde individual não adaptado à Lei 9.656/98 e, portanto, não está vinculado ao rol de procedimentos e eventos da ANS, sendo regido exclusivamente pelas suas próprias cláusulas contratuais.

Ressalta que a imposição da multa diária por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de excessiva, importará em enriquecimento ilícito da parte agravada, o que não se pode admitir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 33478462).

Em suas contrarrazões (Id. 34463520), o agravado refuta as razões do recurso e pede seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001820-59.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), forneça todo o tratamento prescrito ao autor, ora agravado, com o medicamento
NEXAVAR
, na dosagem de 200 MG (duzentos miligramas), na ordem de 04 (quatro) comprimidos por dia, por tempo indeterminado, conforme indicação médica.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.

TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos

requisitos

legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário.

AGRAVO
DE

INSTRUMENTO

DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (
Agravo

de

Instrumento

No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade do agravado de se submeter a tratamento médico urgente, decorrente da patologia de que se encontra acometido.

Mais especificamente, denota-se dos autos que o agravado foi diagnosticado com Hepatite C (id. 33146495 – Pág. 50) e, posteriormente, com Hepatocarcinoma (tumor no fígado) (id. 33146493 – Pág. 39/40), já em processo de metástase, razão pela qual buscou tratamento para a enfermidade, tendo sido indicado pelo médico o uso imediato do medicamento denominado Nexavar (Sorafenibe) 200 MG, conforme documento de id. 33146493 – Pág. 42.

Pelo que dos autos consta, a medicação indicada é o que confere maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não sobrevenha maior comprometimento do seu estado de saúde.

Como cediço, a agravante, operadora de plano de saúde, não pode, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

Além disso, cabe registrar que, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalece em face de divergências contratuais relacionadas com o fornecimento de tratamento indicado ao paciente, com o uso de medicamento indispensável à sua sobrevivência.

No tocante à aplicação das astreintes, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária ao réu com o objetivo inicial de constrange-lo ao cumprimento específico da obrigação, nada impedindo, ao depois, a reanálise do
quantum
contabilizado da multa e a adequação do valor final com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da agravante.

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”
. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, da correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020